Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016041-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VALDEMAR ZANETTE - CPF: 369.920.979-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARISE IRGANG - CPF: 515.081.840-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. CÔNJUGE ANUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo contra decisão que, em execução por quantia certa, rejeitou alegação de ilegitimidade passiva de cônjuge que assinou Cédula de Produtor Rural apenas como anuente à constituição de garantia sobre a meação, sem se comprometer como devedora ou garantidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cônjuge anuente pode figurar como executada; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários ao excluir-se parte ilegítima da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anuência para garantia não configura assunção da dívida nem solidariedade, nos termos do art. 265 do CC.

4.

Jurisprudência do STJ e TJs exclui cônjuge anuente da execução quando não há declaração de coobrigação (REsp 1.475.257/MG).

5.

A presunção de benefício familiar não autoriza responsabilização sem prova inequívoca.

6.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, aplica-se o art. 85 do CPC para fixação de honorários sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anuência para constituição de garantia não torna o cônjuge parte legítima na execução quando ausente manifestação expressa de coobrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 1.643, 1.647, 1.658; CPC, arts. 85, 779, 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.475.257/MG; STJ, REsp 212.447/MS; TJPR, AI 0009343-96.2023.8.16.0000; TJMT, AI 1009621-55.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016041-71.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da comarca de Peixoto de Azevedo que, em execução por quantia certa contra devedor solvente, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de parte.

A agravante alega que o feito em primeiro grau decorre da Cédula de Produtor Rural n. 21/97192-7.

Aduz que não é parte legítima para figura no polo passivo da demanda, porque assinou a CPR como cônjuge anuente, logo não é devedora principal ou avalista (art. 265 do Código Civil).

Argumenta que, nos termos do
art. 779 do Código Civil, apenas o devedor, reconhecido como tal no título executivo, pode ser sujeito passivo na execução
.

Liminar indeferida (Id. 288529860).

Contraminuta (ID. 293594891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamento:

(...)

No presente caso, a defesa da executada Marise Irgang centra-se na alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua assinatura no contrato ocorreu apenas na qualidade de cônjuge do executado.

Entretanto, a análise do contrato (Id. 49725651 – P.34 a P.38), especificamente na página 37 onde constam as assinaturas, revela que a Sra. Marise Irgang não apenas anuiu com a obrigação, mas também consentiu expressamente com a constituição da garantia sobre a totalidade dos bens, inclusive sua meação. A descrição contratual é clara ao dispor:

“Assino também, esta Cedula, na qualidade de companheira de VALDEMAR ZANETTE, para declarar que dou o meu consentimento à constituição da garantia descrita à clausula DESCRIÇÃO DOS BENS VINCULADO,
a qual abrangera, a totalidade dos referidos bens, sem exclusão da parte integrante da minha meação
.” Destaquei

Ademais, prevalece a presunção de que a cédula de crédito bancário foi utilizada em proveito do núcleo familiar. A jurisprudência tem se manifestado no sentido da legitimidade passiva de ambos os cônjuges, nesses casos:

(...)

Nessa linha, o artigo 1.658 do Código Civil e o artigo 790, IV do Código de Processo Civil autorizam a penhora da meação do devedor em bens de seu cônjuge ou companheiro(a).

Outrossim, os artigos 1.643, 1.644 e 1.658 do Código Civil estabelecem a presunção de solidariedade obrigacional em relação a dívidas contraídas para o consumo familiar, dispensando o consentimento expresso em tais casos e beneficiando o credor de boa-fé.

(...)

Portanto, considerando a expressa anuência da executada com a garantia, a presunção de que a dívida beneficiou o casal e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, a alegação de ilegitimidade passiva não prospera.
(Id n. 193872527 – autos em primeiro grau)

Inicialmente, a
legitimidade passiva na execução está prevista no artigo 779 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei."

Dentro dessa linha de entendimento, o cerne da questão reside em determinar se a agravante pode ser enquadrada em alguma das hipóteses acima, especialmente como devedora reconhecida no título executivo (inciso I) ou como responsável titular de bem vinculado por garantia real (inciso V).

No caso em análise, do conteúdo da declaração firmada pela agravante no título executivo, observa-se que ela expressamente assinou na qualidade de companheira do devedor para declarar seu consentimento à constituição da garantia, abrangendo inclusive sua meação. Contudo, não há, declaração expressa de que estaria assumindo solidariamente a dívida como devedora principal ou garantidora pessoal da obrigação.

De sorte dizer que, hoje, é dizer, que o Código Civil, em seu artigo 265, estabelece que "a
solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
". De notar-se que esse dispositivo consagra um princípio fundamental do direito obrigacional brasileiro: a excepcionalidade da solidariedade. Então, para que exista responsabilidade solidária, é imprescindível que haja previsão legal expressa ou manifestação inequívoca de vontade das partes nesse sentido. Sobre o tema, este é o pacífica entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1 .647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1o, incisos I e II, do CPC de 1973).
2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1475257 MG 2014/0207179-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019) - Grifo Nosso

A propósito, jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CÔNJUGE AVALISTA”. APLICABILIDADE DO ART. 1.647 DO CC/2002. PRECEDENTE DO STJ (RESP. 1 .475.257/MG). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente
(art. 10, § 1o, incisos I e II, do CPC de 1973). b2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.475.257/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019) - O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0051709-24 .2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.12.2021) (TJ-PR 0009343-96 .2023.8.16.0000 Cascavel, Relator.: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 08/10/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2023)” - Grifo Nosso

Na mesma linha, julgado deste Tribunal:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA CRÉDITO RURAL – PRAZO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – NULIDADE PROCESSUAL –
CÔNJUGE
EXECUTADO – POLO PASSIVO DA LIDE EXECUTIVA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material, que na hipótese Cédula de Credito Rural, é de 3 (três) anos.
Não há que se falar em prescrição intercorrente, quando a suspensão do processo não se deu por infrutíferas diligências para localização de bens penhoráveis, mas a fim de se aguardar o cumprimento de acordo entabulado entre as partes, a afastar o alegado decurso do hiato da prescrição intercorrente de que trata o §4o c/c § 1o e inciso III, do artigo 921, do CPC, além de que constatado a ausência de inercia pelo prazo trienal.

Não há que se falar em nulidade do processo de execução por ausência de integração da
cônjuge
do executado no polo passivo, quando assinou a cédula como
anuente
a fim de dar consentimento à constituição da garantia aos bens vinculados, e não como devedora do título.
Recurso desprovido.
(N.U 1009621-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2022, Publicado no DJE 16/07/2022)

No caso dos autos, não se vislumbra declaração expressa da agravante no sentido de assumir a dívida como devedora solidária. Isso porque, sua participação no título limitou-se à anuência quanto à constituição de garantia, o que não se confunde com a assunção da dívida.

É importante distinguir dois institutos jurídicos distintos: a outorga conjugal para constituição de garantia real sobre bens comuns (art. 1.647 do CC) e a assunção de dívida como devedora solidária, porquanto são situações jurídicas diferentes, com consequências distintas.

Deve-se atentar ainda, que a outorga conjugal, ou anuência marital, tem como finalidade proteger o patrimônio familiar e a meação do cônjuge não contratante, sendo requisito de validade para certos negócios jurídicos envolvendo bens do casal. Trata-se de um ato de consentimento que não implica, por si só, a assunção da dívida pelo cônjuge anuente.

Já a assunção de dívida como devedor solidário exige manifestação expressa e inequívoca nesse sentido, nos termos do já citado art. 265 do Código Civil.

Vale ressaltar que existem situações em que o cônjuge efetivamente assume a condição de coobrigado ou garante, mas para tanto é necessária manifestação expressa nesse sentido. Um exemplo é o caso citado pelo agravado em suas contrarrazões (REsp 212.447/MS), em que o cônjuge efetivamente figurava como garante hipotecário e não apenas como anuente. Veja-se:

EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA AD CAUSAM DA MULHER DO AVALISTA, QUE ANUIU À CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA, COMPROMETENDO INCLUSIVE A SUA MEAÇÃO. - O garante de dívida alheia equipara-se ao devedor. Quem deu a garantia deve figurar no pólo passivo da execução, quando se pretenda tornar aquela efetiva . Precedentes. - Caso em que, ademais, os executados nomearam o bem hipotecado à penhora. Litisconsórcio passivo necessário entre o garante hipotecário e seu cônjuge. Recurso especial conhecido e provido .(STJ - REsp: 212447 MS 1999/0039199-3, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.10.2000 p. 152)

Quanto à presunção de que a cédula de crédito bancário foi utilizada em proveito do núcleo familiar,

não há prova inequívoca de que a dívida tenha revertido em benefício do casal, sendo certo que tal matéria demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme já consolidado na jurisprudência pátria.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do processo em relação à agravante, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Cumpre ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso a fixação de honorários por apreciação equitativa, prevista no §8o do art. 85 do CPC, porquanto não se trata de causa de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo.

Em recente decisão, foi este o posicionamento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076):

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, com a consequente condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025